Tribunal: TJDFT
Processo: 0726055-72.2023.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0726055-72.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: ADEMAR CENCI AGRAVADO: GALEGO IMPLEMENTOS PARA TRANSPORTES LTDA - EPP DESPACHO Não há pedido liminar. Da análise dos autos, verifica-se que a agravada-executada foi citada na fase de conhecimento e apresentou contestação e reconvenção (id. 48497184, págs. 25/48). Intime-se a agravada-executada para responder, no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Comunique-se ao i. Juízo. Publique-se. Brasília - DF, 30 de junho de 2023 VERA ANDRIGHI Desembargadora